Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) POR 24 HORAS DIÁRIAS. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar à agravante/ré que forneça tratamento em regime de home care de alta complexidade (24 horas/dia).
2. Se os relatórios médicos acostados aos autos demonstram que a autora necessita do tratamento home care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para manutenção de sua vida, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.